Tribunal: TJES
Processo: 0001723-98.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001723-98.2016.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON BARBOSA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
AUTORIA
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PEDIDO
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em obediência à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que é expressa no sentido de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes.
2.
R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por
Jackson Barbosa Santos
, em face da respeitável sentença prolatada às fls.
113/115v dos autos físicos
.

Desde logo, cumpre enunciar que
a denúncia a
presentada pelo
Ministério Público
de 1º grau
em face do ora apelante,
às fls. 02/0
2v
, narrou,
nos seguintes termos:

“
[...] que no dia 18 de Agosto de 2016, por volta das 20h30min, no bairro Centro de Jaguaré/ES, o denunciado em tela, com vontade livre e consciente, subtraiu para si mediante grave ameaça coisa móvel alheia consistente em 01 (um) celular modelo Iphone 5S, uma blusa de frio, 01 (um) cordão de cor amarela contendo um pingente em formato de cruz, 01 (um) relógio digital de cor preta, marca Casio, um fone de ouvido e R$10,00 (dez reais) em espécie de propriedade de Lorenzo Lorencini Freitas.

O denunciado, juntamente em unidade de desígnios com o menor de idade Bruno Cassiano Vieira, portando um simulacro de arma de fogo com um deles em punho, chegou até a vítima e imediatamente ordenou que lhe entregasse os objetos subtraídos e não corresse, no que foi obedecido.

Logo após efetuar a subtração, os indiciados correram e se encontraram por perto do local da atuação criminosa a fim de dividir o que pegaram da vítima. Posteriormente, o denunciado e o adolescente foram apreendidos pelos policiais militares que estavam em patrulhamento pela região, sendo abordados em posse dos bens já mencionados.

Cabe esclarecer que no momento da apreensão, Jackson Barbosa Santos estava em posse do simulacro. [...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenado
pela prática do delito previsto no
artigo 157, §2º, inciso II,
do
Código Penal
,
à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime
semi
aberto
e
pagamento de

10 (
dez
) dias-multa,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em razões recursais às fls.
129/132 dos autos físicos
, a Defensoria Pública requer a
aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que
a defesa requer tão somente
a
aplicação da atenuante de confissão espontânea, ainda que implique na redução da pena a
baixo do
mínimo legal
.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico que na primeira fase da dosimetria da pena de Jackson Barbosa Santos, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o artigo 157 do Código Penal, por não vislumbrar nenhuma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal desfavorável ao apelante.

Diante disso, na fase intermediária da pena, em que pese tenha reconhecido a incidência da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, deixou de aplicá-la, o que motivou a defesa a recorrer da sentença, pleiteando a aplicação de mencionada atenuante.

Todavia, adianto-me em dizer que não assiste razão.

Isso porque, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias,
embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula nº 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 799.160; Proc. 2023/0023292-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. [...] 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto,
ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº 231/STJ"
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ; AgRg-REsp 2.013.585; Proc. 2022/0214629-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ART. 14, II E ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DOS ARTS. 14, II E 26, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. CABIMENTO EM RELAÇÃO À TENTATIVA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPÓREA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2 –
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado no mínimo legal
. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231 STJ). [...] 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0012857-56.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/02/2023; DJES 08/02/2023)

Assim, considerando que a pena-base de Jackson Barbosa Santos foi fixada no mínimo legal previsto para o artigo 157, §2º, do Código Penal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal estabelecido no retrocitado artigo, de modo que não há macula a ser corrigida na r. sentença.

À luz do exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)